Tribunal: STF
Processo: Rcl 52138
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos do Processo 0010934-73.2017.5.03.0111, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de aplicar o regime de precatórios no caso concreto, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas.



    Ademais, ressalta que



    “[…] convêm chamar logo a atenção para a RCL 44.909, de 04/11/2021 e publicada em 25/11/2021, de Relatoria do Ministro Alexandre de Morais, onde é afastada, de pronto, a existência de Preclusão para discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na fase de execução.” (pág. 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original)



    Os beneficiários da decisão reclamada manifestaram-se contrariamente à pretensão da reclamante (documento eletrônico 9).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI. Os acórdãos foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    A decisão reclamada, contudo, cingiu-se a reconhecer que a matéria suscitada pela reclamante estava coberta pelo manto da coisa julgada, conforme pode-se depreender do trecho abaixo transcrito:



    “À f. 860 (ID f5d7cb4), este Juízo reviu o despacho de f. 848 e indeferiu o processamento da execução pelo regime de precatório.



    Garantida a execução em 06/06/2018, a excipiente apresentou embargos à execução às f. 1014/1031 (ID 4bf6a41), abordando novamente a questão de pagamento por precatório, o que foi julgado improcedente pela sentença de f. 1046/1049 (ID 59b44f6).



    […]



    À f. 1466, o C. TST denegou seguimento ao recurso extraordinário e determinou a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo recursal.



    Trânsito em julgado certificado em 01/02/2022 (f. 1468), encerrando-se a discussão sobre a matéria.



    Ora, como se sabe, o artigo 505 do Código de Processo Civil estabelece que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativamente à mesma lide…”, não podendo este juízo rever a questão objeto da presente exceção, eis que já enfrentada e decidida pelo juízo, por meio da sentença de embargos à execução (fl. 1046/1049).



    Ademais, nova decisão deste juízo sobre o tema implicaria em reforma, pelo juízo a quo, do que foi expressamente decidido pelas doutas instâncias superiores, em completa subversão da marcha processual.



    Como se vê, no presente caso concreto, não se trata de negar validade ao art. 100, da CR/88 ou ao entendimento do E. STF quanto à aplicação de seus termos aos pagamentos devidos pela excipiente, conforme expressamente consignado na decisão proferida pelo Excelso Pretório na Reclamação Constitucional número 45.790/MG, juntada pela excipiente às f. 2874/2880.



    Trata-se, na verdade, de observância e acatamento à coisa julgada formada nestes autos, imutável e indiscutível por não estar mais sujeita a recurso (art. 502, do CPC), já que, conforme minuciosamente detalhado nos fundamentos acima, a matéria foi exaustivamente levada a exame e decisão perante as instâncias e graus recursais provocadas pela parte excipiente, mostrando-se inadmissível a reabertura do debate pela via eleita, sob pena de afronta ao disposto no art. 5º XXXVI, da CR/88.” (documento eletrônico 6 - grifos no original)



    Com efeito, a decisão combatida em nenhum momento analisou o mérito da questão jurídica relativa à impenhorabilidade de bens e à aplicabilidade do regime de precatórios, matérias apreciadas no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de considerar incabível a reclamação que implique na rediscussão de questão jurídica coberta pelo manto da coisa julgada, em atenção ao disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015 e na Súmula 734/STF.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Destaco que embora a jurisprudência desta Corte venha reconhecendo o direito de a Valec ser executada pelo regime de precatórios, conforme inclusive já decidi na Rcl 51.151/GO, esse entendimento não pode ser aplicado nesta reclamação, pelas razões já expostas.



    É oportuno registrar que o caso concreto não é semelhante àquele que foi apreciado na Rcl 44.909 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, no qual prevaleceu a tese jurídica que anteriormente já havia sido acolhida pela Segunda Turma desta Corte na Rcl 40.573-AgR-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Nos referidos julgamentos, ambas as Turmas desta Corte, entenderam que deve ser aplicado o regime de precatórios, na fase de cumprimento de sentença, ainda que, na fase de conhecimento, tenha transitado em julgado decisão reconhecendo a inaplicabilidade desse regime. 



    Levou-se em conta, nesse raciocínio, o art. 14 do novo CPC, o Tema 360 da Repercussão Geral e a previsão, pelo art. 525, § 12, do CPC/2015, de a questão poder ser levantada em impugnação ao cumprimento de sentença.



    Já no presente caso, o trânsito em julgado ao qual a autoridade reclamada se referiu ocorreu em sede de embargos à execução, ou seja, já durante a fase executiva, o que torna inaplicável, na espécie, o entendimento firmado no julgamento das já aludidas Rcl 44.909 AgR-segundo e Rcl 40.573-AgR-ED.



    Conforme mencionado pela decisão agravada, o transito em julgado da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, os quais tramitavam desde 2018, ocorreu apenas em 1º/2/2022. 



    A reclamante teve, portanto, muito tempo para ajuizar reclamação nesta Corte e ter reconhecido o direito ora pleiteado, contudo optou por permanecer inerte. Nesse quadro, permitir a rediscussão da questão, em reclamação, após o trânsito em julgado da decisão a qual julgou os embargos à execução representaria grave afronta ao princípio da segurança jurídica.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator